Tribunal: STF
Processo: Ext 740
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-17
Data de publicação: 1999-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Uma
vez constatada a inexistência de qualquer dos vícios que respaldam
os embargos declaratórios, impõe-se o desprovimento da medida. Isso
ocorre quando analisadas as matérias de defesa, a saber: abrangência
do tratado de extradição e a prescrição segundo as normas de
regência pátria.
        DOCUMENTO - VISTA DOS AUTOS. Anexado documento visando
a tornar extremo de dúvidas o que já decorre de outros existentes
nos autos, versando ainda sobre matéria estranha à defesa do
extraditando, não há que se falar em vício de atividade pela
ausência de vista.
        NULIDADE - PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. Os contornos penais
do processo de extradição conduzem à observância da norma segundo a
qual não há nulidade quando da prática do ato não decorrer prejuízo
para o extraditando.